Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-07.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021903-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ICMS — ISENÇÃO — ARTIGO 155, § 2, X, “
a
”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO —
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de contradição e omissão que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
,

contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, defende que o acórdão incorreu em omissão “
pois estaria havendo a incidência do mesmo tributo, cobrado pelo mesmo ente tributante, do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerado”,
porquanto
“o fato gerador é um só e foi albergado por duas notas fiscais, em razão da especialidade da operação que assim exige. Neste caso, se o entendimento é o de que o imposto é devido na operação de exportação, os lançamentos não deveram contemplar somente um tipo de nota fiscal, seja ela a de simples remessa para formação de lote para o armazém alfandegário ou da efetiva exportação? Mantendo os dois, há ocorrência do vedado bis in idem”.

Assevera que “
se mesmo comprovada a exportação pelo documento exigido no decreto (DU-E) seria o caso de afastar a imunidade do ICMS, haja vista que tal como constou no acórdão, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória foi paga pela embargante. Afinal, se para gozar da imunidade se deve comprovar a exportação e a comprovação foi feita nos termos do decreto, a imunidade não prevaleceria e não restaria somente a consequência do descumprimento da obrigação acessória?
”, necessita ser esclarecido.

Ainda, outra omissão diz respeito ao tratamento desigual que está a receber pelo Fisco, que por meio da “
Informação 030/2006-GCPJ/CGNR, onde afirma categoricamente que realizada a exportação, porém fora do prazo (descumprimento de obrigação acessória, naquele caso), não se exige imposto, mas multa pelo descumprimento da obrigação acessória, ainda que haja norma infralegal prevendo a exigência do imposto – na época o art. 4-E do RICMS/89 (id. 20309493)
”, em razão do teor da consulta fiscal que é considerada “norma complementar”, à luz do artigo 110, II, do CTN.

E que “
não está claro no acórdão a resposta que a embargante incansavelmente busca desde o ajuizamento da ação: o descumprimento de obrigação acessória, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 113 e do art. 115 do CTN, pode acarretar a obrigação do pagamento de tributo? O acórdão não enfrentou esta questão e a resposta a este questionamento é imprescindível
”.

Por fim, alega que há contradição entre a “
fundamentação e o decisum, pois não há como coexistir uma operação imune ao imposto e o descumprimento de uma obrigação acessória com a consequência de ter de pagar imposto, repita-se, pois o descumprimento de obrigação acessória acarreta o pagamento de penalidade pecuniária (multa)
”.

Requer sejam os embargos de declaração acolhidos para “
eliminar as contradições e sanar as omissões apontadas, seja para, e assim é possível, excepcionalmente corrigir o julgado, seja para prequestionar as matérias e possibilitar o acesso às instâncias superiores
”.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 140596752), arguindo a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da ausência de hipótese de cabimento de embargos de declaração, uma vez que “
o que a recorrente intenta é a reforma da decisão, baseada em tese jurídica que levanta, demonstrando irresignação com o que fora decidido
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Eis o teor do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ICMS — ISENÇÃO — ARTIGO 155, § 2, X, “a”, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL — MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — CUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL DE CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (CREDESP) — DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1262/17 — NÃO COMPROVAÇÃO — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO E MULTA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. Para fazer jus ao benefício da isenção do ICMS prevista no artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, necessário o cumprimento dos deveres instrumentais descritos na Lei Estadual de regência para efetiva comprovação do transporte final de mercadorias destinadas à exportação.

2. Não comprovado o cumprimento das disposições legais exigidas, não é possível reconhecer o direito à isenção, tampouco declarar a nulidade da cobrança fiscal.

3. Operações já realizadas por contribuintes que não cumprirem com os deveres instrumentais, a princípio autuadas por serem consideradas como de circulação interna, sujeitas ao recolhimento antecipado do imposto, podem requerer a restituição após a efetiva comprovação da realização da exportação, consoante artigo 10, § 2º, III, do Decreto Estadual nº 1.262/2017.

4. Recurso desprovido”. (Id. 137536692).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a alegação de omissão e contradição no acórdão embargado não se sustenta, uma vez que foram analisadas todas as questões e documentos existentes no processo para o julgamento da causa, e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

A e. Câmara julgadora considerou todos os argumentos aduzidos pelo embargante e, com base nos fatos aduzidos pelas partes e em consonância com as provas dos autos, decidiu que não há ilegalidade no crédito tributário analisado, consistente nas Notificações de Lançamento nº 37855/693/11/2019 e e172946/693/11/2019, devidamente constituídas pelo Fisco.

Os elementos constantes nos autos e a legislação respectiva são suficientes para a análise da questão decidida, considerada a relevância da presunção de certeza e liquidez da exação tributária, que só pode ser desconstituída com prova cabal e taxativa em contrário, o que não ocorreu.

Destaco os seguintes trechos do voto condutor que expressam os fatos e motivos de decidir o caso:

“A Notificação de Lançamento nº 37855/693/11/2019 que trata de operações de exportação de mercadorias (grãos de feijão) para a Índia, representadas pelas notas fiscais nos 65721, 65723, 65724, 65725, 65727, 65728, 65729, 65730, 65731, 65732, 65733, 65734, 65735, 65736, 65737, 65738, 65739, 65740, 65741, 65742, 65743, 65744 e 65745, cujo valor da cobrança de ICMS é o total de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) e o valor da multa o montante de R$ 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos reais), consoante Id. 82525953 – fl. 1/3.

A Notificação de Lançamento nº 172946/693/11/2019 trata também de exportação de grãos de feijão para a Índia, relativas às notas fiscais nº 65746, 65747, 65748, 65749, 65750, 65751, 65752, 65753, 65754, 65755, 65756, 65757, 65758, 65759, 65760 e 65761, com a cobrança de R$105.316,00 (cento e cinco mil, trezentos e dezesseis reais) de ICMS e multa no montante de R$94.784,40 (noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

Entre as notas fiscais objeto da autuação, constata-se que as notas nº 65737, 65744, 65727, 65728, 65729, 65745, 65746, 65752, 65721, 65723, 65724, 65753, 65754, 65725, 65761, são referentes a Simples Remessa das Mercadorias para Formação de Lote com o fim específico de Exportação para o armazém alfandegário localizado no Município de Paranaguá–PR (Id. 82521297 ao Id. 82525952).

E as Notas Fiscais nº 65747, 65748, 65749, 65750, 65751, 65738, 65739, 65740, 65741, 65742, 65743, 65755, 65756, 65757, 65758, 65759, 65760, 65730, 65731, 65732, 65733, 65734, 65735, 65736, têm por natureza a venda de mercadoria para exportação já endereçadas para o exterior (Id. 82521297 ao Id. 82525952).

Vê-se que a apelante colacionou os documentos de Id. 82521291 ao Id. 82521296 – fl. 14, relativos às exportações de mercadorias, como o “Bill of Landing”, “Invoices”, “contracts”, extratos simplificados aduaneiros, “weight certificate”, “quality certificate”, certificado de fumigação, certificado fitossanitário, certificado de origem e “packing list”, a demonstrar a efetiva negociação e comercialização dos produtos (grãos de feijão) para o exterior.

Ainda, a apelante J. A.F. Ferreira Alimentos Eireli, Matriz, com CNPJ sob o nº 10.693.132/0001-08, foi habilitada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), na data de 16/10/2017 (Id. 82521288), e sua filial de Barra do Garças (CNPJ nº 10.693.132/0003- 61) no dia 25/09/2018 estava credenciada no regime especial, nos termos do Decreto Estadual 1.262/2017 (CREDESP) (id. 82521289 – fl. 3).

A controvérsia reside acerca da legalidade da autuação do apelante por realizar “operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciado no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, estando sujeito ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias
”.

Isto é, o exame está no suposto descumprimento de um dever instrumental pela empresa contribuinte, exigido no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262/2017, que “dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências”, em seus artigos 1º, 2º, § 1º e 3º e 10.

(...)

De fato, a operação de comercialização da mercadoria descrita nas notas fiscais é imune do pagamento de ICMS, com fundamento na imunidade tributária instituída no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal[1], com atribuição à Lei Complementar o estabelecimento das diretrizes para a sua fruição.

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, preceitua:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;

(...)

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro”.

(destaquei)

Daí, consequente, a imunidade tributária restringe-se à mercadoria efetivamente exportada, pelo que não basta à fruição daquela, a alienação com fim de exportação, porque se exige mais: a real exportação da mercadoria e o cumprimento das obrigações acessórias.

Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
” (CTN, artigo 113, § 2º).

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal.

Com efeito, a fruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Desse modo, pelo que se verifica dos autos, em que pese a apelante J.A.F. Ferreira Alimentos –Eirelli, tenha comprovado por meio de seu contrato social (Id. 82521286) a fixação de sua sede e dos estabelecimentos de todas as filiais, com o ramo da empresa de importação e exportação de grãos, incluída a filial de Barra do Garças, a qual foi objeto de autuação, como ressaltou na inicial, sua matriz não estava credenciada no regime especial de exportação descrita no Decreto Estadual nº1.262/2017:

“Não se nega que a autora, na qualidade de estabelecimento ‘matriz’, não tem o CREDESP junto ao fisco estadual, mas nesse momento o ponto relevante é que se está diante do descumprimento de uma obrigação acessória (CREDESP) (...)” (Trecho da petição inicial - Id. 82521284 – fl.5)

Portanto, considerando que as normas estaduais, Lei Estadual 7.098/98 e Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, não padecem do vício de inconstitucionalidade, por guardar parametricidade com a Constituição Federal, consoante exposto na ratio decidendi do voto, com destaque aos precedentes fixados pela Corte de Vértice (STJ).

Depreende-se, então, que a apelante deixou de observar os requisitos necessários à isenção pleiteada por sua matriz não estar cadastrada regularmente no Regime Especial de Controle e Fiscalização, presumindo-se que as operações são de circulação interna, sujeitas ao recolhimento antecipado e provisório do ICMS.

Aliás, no ponto, no tocante ao recebimento de novo Aviso de Cobrança Fazendária nº94373/1611/68/2020, a exigir multa pelo descumprimento da obrigação acessória relativo às mesmas operações das notificações de lançamento objeto do recurso que, inclusive, foi admitida e paga pelo apelante (Id. 82526021 – fls. 1/3), como já delineado anteriormente, os deveres instrumentais tributários têm caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo.

Depreende-se, pois, que, para fazer jus ao benefício tributário (isenção), há o contribuinte de cumprir uma série de requisitos e, conforme demonstrado acima, não se desincumbiu desse encargo de forma satisfatória.

À guisa de conclusão, os fundamentos não se apresentam capazes de modificar o entendimento exarado na sentença combatida, sendo de rigor a sua manutenção”. (Id. 137576161 – fls. 1-17).

Ora, como o dever instrumental foi descumprido pela empresa, dever este consistente em lhe assegurar a
isenção do recolhimento do tributo
, a incidência do imposto é consequência lógica, como já demonstrado no Acórdão.

Ao fim e ao cabo, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa do (s) vício (s) apontado (s) – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Registra-se, ainda, que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, o manejo, no caso concreto, mostra-se incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022